Tribunal: TJBA
Processo: 0011822-65.2007.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011822-65.2007.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLORIANO ALBERTO COELHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, MARCIO COSTA LEAL, EVANIO MASCARENHAS VIANA

APELADO: IMPERIAL MOTORES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
NILSON VALOIS COUTINHO NETO, REINALDO SABACK SANTOS, MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO, VAGNER DA SILVA SANTOS, KALIANDRA ALVES FRANCHI

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AMPLAMENTE DEBATIDA NA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Floriano Alberto Coelho dos Santos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, nos autos de apelação cível, manteve a sentença de improcedência em ação de indenização por vício oculto em veículo novo, sob o fundamento de deficiência probatória, diante da ausência de perícia técnica e da alienação do bem no curso da demanda.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar elementos probatórios indicados pelo embargante, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca da origem da ferrugem, consignando que apenas prova técnica poderia definir se decorrente de vício de fabricação ou de fatores externos, bem como que a alienação do veículo inviabilizou a realização da perícia. A valoração das ordens de serviço e demais documentos foi apreciada, concluindo-se que não eram suficientes para comprovar o defeito de fabricação e o nexo causal. O inconformismo da parte com tal conclusão não caracteriza omissão.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0011822-65.2007.8.05.0150
, em que figuram como Embargante FLORIANO ALBERTO COELHO DOS SANTOS e como Embargados HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA E OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça